Tribunal: STF
Processo: HC 251039
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 969.413/SP. 



    Pelo que se depreende, os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35 da Lei 11.343/2006; nos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003; no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013; e arts. 307 e 329 do CP. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Consta dos autos que “No dia 08 de outubro de 2024 foi deflagrada a operação denominada “TUPY” com apoio da Polícia Militar com a finalidade de reprimir o tráfico de drogas no bairro homônimo. As investigações já estavam em andamento, sendo utilizada técnicas especiais de investigação como interceptação telefônica, telemática, afastamento do sigilo telemático, etc. Assim com tais medidas somadas as diligências de campo realizadas pelos policiais desta especializada foi possível identificar os integrantes da associação que tinha por missão realizar o comércio espúrio e demais crimes correlatos, bem como descobrir os locais onde supostamente as substâncias estavam sendo armazenadas. Para o avanço das investigações, representou-se ao juízo por medida cautelar de busca e apreensão nos endereços de interesse, medida que foi devidamente deferida, conforme se depreende dos autos n. 1502832-61.2024.8.26.0269 em trâmite pela 2ª Vara Criminal local. Importante destacar que os alvos inicialmente identificados foram: 1)ANDRÉ ORVELINO DA CRUZ, vulgo da “DA CRUZ” 2) JUCÉLIO ORVELINO DA CRUZ, vulgo “PAI VÉIO” e 3) RODRIGO DA SILVA, vulgo “MENOR”. Verticalizando as diligências foi possível ainda identificar outros membros, quais sejam: 4) PÂMELA CAROLINE DEOLIVEIRA MATOS, 5) PAOLA DOS SANTOS FLORÊNCIO, 6) MILENA ADRIELE LEÔNCIO MELO, 7) AVANI MARIA DA SILVA; 8) VICTOR GABRIEL PAULA DOS SANTOS. Ocorre que durante os monitoramentos realizados pelos agentes em dias e horários diversos foram visualizados outros indivíduos que até então não tinham sido qualificados. Tais suspeitos de acordo com o depoimento do investigador responsável pela investigação foram vistos na companhia dos investigados JUCÉLIO, RODRIGO e ANDRÉ em seus respectivos imóveis. As informações em relação a eles davam conta de que tais indivíduos não eram do bairro e estariam ali para exercer a função de disciplina, ou seja, tinham a missão de pacificar conflitos dos integrantes da súcia, utilizando de violência caso necessário. Além disso, apurou-se que estavam planejando realizar crimes patrimoniais. Hoje, eles foram qualificados como sendo FABIANO DE JESUS LIMA, FLÁVIO RIBAS DE OLIVEIRA SOBRINHO (disciplinas) e seus auxiliares SÍLVIO ALVES QUEIROZ DA SILVA e NÉLSON ACÁCIO OLIVEIRA DE FREITAS. Os resultados da operação foram positivos com encontro de drogas dos mais variados tipos, embalagens comumente utilizadas para acondicioná-las, balanças de precisão,anotações relacionadas ao tráfico, além de armas de fogo, munições e pessoas procuradas pela justiça. [...] Frente ao exposto, após análise dos elementos de informação coligidos até agora e com base no laudo toxicológico confeccionado pelo Instituto de Criminalística e na investigação preliminar realizada, reputo que restou suficientemente demonstrado que os investigados praticaram os crimes tipificados no art. 33, “caput” e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, art. 12 e art. 16, daLei10.826/2003 e art. 2, parágrafo 2°, da Lei 12.850/2013 e art. 307 e 329, ambos do Código Penal . Para fins de individualização da conduta dos increpados, passo a descrever de forma resumida suas funções dentro da organização e relacionar os objetos, armas, drogas e insumos encontrados com cada um deles: (...) 6) AVANI MARIA DASILVA, gerente do tráfico no bairro do Tupy, subordinada diretamente ao investigado “DA CRUZ”, sendo responsável por guardar os entorpecentes antes de serem encaminhados para as “biqueiras”, além de recolher os valores em dinheiro produto das vendas. Em seu imóvel localizado na Rua Sebastião Leite dos Santos, 372 foram encontrados dois cadernos com anotações explícitas do tráfico, drogas tipo maconha, cocaína e “crack” individualmente embaladas e prontas para a revenda. (...) 9) SÍLVIO ALVES QUEIROZ DA SILVA, auxiliar dos disciplinas com a missão de vender parte das drogas nas biqueiras, sendo que durante os trabalhos de campo foram vistos juntamente com os investigados “DA CRUZ”, JUCÉLIO e RODRIGO. No imóvel em que se encontrava na Rua Doutor Luiz Geraldo Conceição Ferrari, foram encontrados um revólver calibre 38 com numeração suprimida,munições diversas do mesmo calibre e drogas tipo cocaína, maconha e“crack”” (fls. 18/21).



    Partindo dos fatos expostos acima, destaca-se que, ao contrário do que foi alegado pelos impetrantes, a conduta de todos os agentes envolvidos na prática delitiva foi individualizada nos autos, o que foi considerado na r. decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, que foi decretada em razão da existência de provas de materialidade e de indícios suficientes de autoria, da apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes e petrechos utilizados na prática do crime, de os autuados não terem comprovado ocupação lícita e endereço fixo, de se tratar de uma organização criminosa estruturada para o comércio ilícito e domínio da pequena cidade em que localizadas as apreensões e prisões, de a polícia ter verificado que a prática criminosa é habitual, não havendo que se cogitar que se trata de meros iniciantes no mundo do crime, e da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, e de serem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Portanto, verifica-se do acostado aos autos que a decisão de decretação da prisão preventiva está bem justificada, pois indicou os fundamentos legais para manter a custódia cautelar dos pacientes, não se vislumbrando qualquer ilegalidade.



    [...]



    Por fim, quanto à possibilidade de ser concedida a prisão domiciliar à paciente Avani, ressalta-se que, apesar de a paciente ser mãe de filha com deficiência, a hipótese dos autos caracteriza exceção ao entendimento exarado no Habeas Corpus nº 143.641 do C.STF, em razão da gravidade dos fatos em análise, pois há notícias nos autos de que, além de realizar a venda do entorpecente, a paciente também fazia uma arrecadação de valores em dinheiro, produtos do tráfico, bem como armazenava entorpecentes em sua residência, o que,na realidade, pode apresentar perigo à vida de sua filha. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Ao examinar os autos, contudo, verifica-se que a petição inicial não foi instruída com cópia do decreto prisional, cujo conteúdo não pode ser integralmente conhecido apenas com base na reprodução parcial existente no voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem. 



    Note-se que, apesar de a defesa afirmar que não haveria indícios suficientes de que os pacientes teriam concorrido para os delitos, não se identifica cópia da decisão, supostamente inválida, que determinara a realização de busca e apreensão em endereços vinculados aos pacientes e da qual teria resultado a sua prisão em flagrante. Dessa forma, a ausência de peças essenciais impede o exame do pedido. Nesse sentido: [...]. 



    Relativamente ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar formulado por AVANI MARIA DA SILVA, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 37): 



    [...] 



    Com efeito, observa-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é incabível a concessão de prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência, uma vez que tal situação submeteria os filhos à ambiência delitiva (HC 208.611-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/1/2022). 



    No caso em análise, é igualmente inaplicável a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, dado que há indícios de que o tráfico ocorria na própria residência.



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que (a) a indiciada Avani possui filha com séria doença mental grave; e (b) a decisão que deferiu a busca e apreensão não individualizou o perfil pessoal de ambos os agentes, para que assim justificasse a busca e apreensão no domicílio. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente